Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737216-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA DO NASCIMENTO AUGUSTO AGRAVADO: MARCELO OTAVIO CARDOSO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Regina do Nascimento Augusto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 207181041 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Marcelo Otávio Cardoso de Oliveira, processo n. 0710712-91.2023.8.07.0014, indeferiu o requerimento por ela formulado para que lhe fosse concedida gratuidade de justiça, fazendo-o nos seguintes termos: O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça inicialmente solicitada. De efeito, verifico a autora é servidora pública aposentada (ID: 189678934) e também empresária do ramo de prestação de serviços de transporte escolar em atividade (*), sendo proprietária de dois veículos automotores mencionados na pesquisa anexada ao despacho do ID: 192594826, sendo que a van é utilizada para prestação de serviços de transporte escolar. É importante ressaltar que nenhum desses automóveis foi sequer mencionado na declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal do Brasil (RFB), tampouco os rendimentos auferidos pela autora, advindos da exploração dos serviços de transporte escolar. Verifico ainda que a parte autora declarou à RFB a inexistência de dependentes, não tendo sido demonstrada a existência de despesas extraordinárias que lhe comprometesse sua subsistência digna. Por tudo isso, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça ao requerente. Intime-se a parte autora para pagamento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o ulterior cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. Em razões recursais (Id 63676523), a autora/agravante sustenta não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Afirma que o fato de ser microempreendedora não a impede de ser considerada hipossuficiente e que a propriedade de dois veículos não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça. Aduz que o magistrado de primeiro grau reconheceu o equívoco ao considerá-la servidora pública aposentada, porém, de forma contraditória, manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma exercer a profissão de motorista de transporte escolar e auferir rendimento bruto aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Informa que, nos termos da Resolução no 271, que regulamenta o conceito de hipossuficiência, é hipossuficiente a pessoa que aufere renda mensal de até 05 (cinco) salários mínimos. Salienta que, por expressa determinação constitucional, a atuação da Defensoria Pública está restrita ao atendimento de hipossuficientes. Afirma presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja conhecido o recurso, dispensando a parte do pagamento do preparo, reiterando o pedido de concessão de gratuidade de justiça nesta sede recursal; b) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, para, liminarmente, reformar o entendimento do juízo singelo e conceder os benefícios da gratuidade em sua integralidade a agravante, determinando o recebimento da inicial e prosseguimento do feito, sem o pagamento das custas processuais iniciais; c) A intimação do agravado para responder ao recurso, acaso queira, uma vez que não foi citado no processo principal; d) Ao final, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela antecipada. Na hipótese de não ter sido antecipada a tutela, o que se admite por eventualidade, seja dado provimento ao agravo para reformar o entendimento do juízo singelo e conceder os benefícios da gratuidade em sua integralidade a agravante, determinando o recebimento da inicial e prosseguimento do feito, sem o pagamento das custas processuais iniciais. Preparo não recolhido, tendo em conta a impugnação feita à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Aprecio, desde logo, a questão relativa à gratuidade de justiça e o faço com fulcro no art. 101, § 1o, do CPC, por ser essa a única questão debatida no agravo de instrumento e sua resolução levará à dispensa, ou não, do preparo recursal. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante de obter a gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo negou a concessão da benesse perseguida pela agravante, sob o fundamento, em suma, de que “autora é servidora pública aposentada (ID: 207181041 do processo de referência) e também empresária do ramo de prestação de serviços de transporte escolar em atividade (*), sendo proprietária de dois veículos automotores mencionados na pesquisa anexada ao despacho do ID 192594826, sendo que a van é utilizada para prestação de serviços de transporte escolar. É importante ressaltar que nenhum desses automóveis foi sequer mencionado na declaração anual de ajuste (DIRPF) enviada à Receita Federal do Brasil (RFB), tampouco os rendimentos auferidos pela autora, advindos da exploração dos serviços de transporte escolar.” Mister ressaltar que a agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pela recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para a agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, equivocada a conclusão proferida na origem. Conforme reconhecido no despacho (ID 207748193 do processo de referência), a agravante não é servidora pública aposentada, e sim sua genitora. Ademais, a declaração de hipossuficiência (ID 189678937 do processo de referência) que atesta uma renda mensal de R$ 4.000,00 proveniente de atividade autônoma de motorista de transporte escolar, em conjunto com as declarações de imposto de renda (Id 196215809 do processo de referência), que demonstram um patrimônio de apenas R$ 5.000,00, evidencia a hipossuficiência da agravante para arcar com as custas processuais. Oportuno considerar que essa declaração foi inicialmente prestada pela agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda. Notadamente quando se percebe da leitura do art. 1° da retromencionada Resolução n. 140/2015 a quantia percebida pela autora está dentro do patamar estabelecido para a caracterização de hipossuficiência. Reconheço, assim, que a agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, colaciono julgados deste c. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, em harmonia com o entendimento ora esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, nem imóvel de sua propriedade. 3. Assim, presentes elementos probatórios que demonstrem a insuficiência econômica da autora-agravante, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, acórdão 1394274, 07318668120218070000, Relator: SANDRA REVES, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (6a Turma Cível, acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (5a Turma Cível, acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (1a Turma Cível, acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendido o requisito da probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento a este requisito, mister considerar o atendimento àquele, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Assinalo que o efeito suspensivo ativo pretendido será suficiente para viabilizar o prosseguimento da tramitação processual, porque a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais para prosseguimento da ação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à agravante, fica dispensado o recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora